Tribunal: STF
Processo: HC 234587
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENORPECENTES. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.10.2023, por Mauro Atui Neto e outros, advogados, em benefício de Teruo Toko Neto, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.10.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 863.821/MS.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, juntamente a outros corréus, às penas de vinte anos, um mês e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de dois mil quatrocentos e cinquenta dias-multa pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes), tendo lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade.



    3. Objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do réu, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1420167-43.2023.8.12.0000 no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, tendo sido a medida liminar indeferida pelo Relator, Desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques, em 17.10.2023, nestes termos:



    “A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, 
observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal, o que não é a situação presente, melhor cabendo o exame da pretensão no julgamento de mérito pelo Colegiado, juiz natural da causa.



    Na hipótese, a despeito dos argumentos deduzidos na ação constitucional, não vislumbro presentes, ao menos em juízo de cognição sumária, os elementos necessários à concessão da tutela de urgência, sendo indispensável a análise das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, bem como a manifestação do Ministério Público, que certamente fornecerão melhores condições para a efetiva análise da matéria controvertida, possibilitando uma prestação jurisdicional justa e adequada ao caso.



    Em verdade, pretendem os impetrantes que o paciente possa apelar da sentença em liberdade.



    Ocorre que o paciente foi condenado a reprimenda bastante elevada (mais de 20 anos de reclusão, em regime fechado) por, supostamente, ser o líder de associação criminosa voltada à traficância, de dentro do sistema carcerário, eis que cumpre pena por outro processo, estando envolvido com o depósito de mais de três toneladas de maconha e mais de duzentos quilos de Skunk, apreendidos na ação penal nº 0004217-41.2021.8.12.0002, sendo apontado como proprietário do entorpecente, além disso é reincidente específico e está preso preventivamente desde o início da persecução penal.



    Assim, vislumbrando o Juiz que ainda estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, correta a sentença ao manter a prisão preventiva e, por consequência, negar o direito de recorrer em liberdade.



    Com efeito, se o paciente permaneceu preso preventivamente durante o trâmite do processo, por certo não é agora, com sentença condenatória que impôs reprimenda privativa de liberdade bastante elevada, que deve ser agraciado com o benefício da liberdade provisória ou substituição de sua prisão por medidas cautelares alternativas.



    Inviável, portanto, em sede liminar, a concessão do pedido de recorrer em liberdade.



    Diante do exposto, sem prejuízo do pronunciamento de mérito a ser proferido em ocasião oportuna, indefiro o pedido de liminar” 
(e-doc. 11). 



    4. Contra essa decisão foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 863.821/MS. Em 25.10.2023, o Ministro Ribeiro Dantas indeferiu a medida liminar, nos seguintes termos:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora e ao Juízo de primeira instância, bem como a senha para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 7).



    5. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus, impetrado praticamente dois dias após a decisão liminar proferida no Superior Tribunal de Justiça. A defesa sustenta que “a decisão que negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade não pode ser considerada fundamentada, uma vez que o magistrado a quo se utilizou de fundamentação inidônea, contrariando entendimento dos Tribunais Superiores ” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “o Magistrado a quo fundamentou a negativa de recorrer em liberdade com supedâneo em suposta reincidência específica – sentença condenatória ainda pendente de trânsito em julgado – e periculosidade do Paciente, eis que supostamente lidera organização criminosa, mesmo do interior do estabelecimento prisional, que se mostra fortemente estruturada e com ramificações em outros Estados da Federação. Além disso, que o Paciente respondeu preso ao processo, tratando-se de incongruência soltá-lo após a decisão condenatória e regime rigoroso aplicado” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Argumenta que “o artigo 315, § 2º, incisos II e III do CPP não foi observado, pois a decisão guerreada, ao negar ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, apoiou-se em elementos insuficientes, destituídos de base empírica idônea, revelando-se, por isso mesmo, desprovida de necessária fundamentação substancial” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “os fundamentos exarados pelo magistrado ‘a quo’, não se mostra bastante, em juízo de proporcionalidade, a motivar a cautela pessoal extrema, sobretudo porque os crimes praticados, são daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça, sendo suficiente a substituição da prisão preventiva pelas cautelares do artigo 319 do CPP” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “a suposta ’periculosidade do agente’ alegada pelo magistrado a quo, remete única e exclusivamente, ao subjetivo do Magistrado, não sendo possível visualizar na justificativa nenhum elemento concreto que embase tal alegação. Em resumo, meras ilações” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que “não há que se falar em reincidência específica, tendo em vista que, conforme declarado pelo próprio Magistrado a quo, trata-se de processo em que há sentença condenatória ainda pendente de trânsito em julgado, ou seja, temos que a fundamentação é inidônea” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, à luz dos entendimentos esposados acima, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente TERUO TOKO NETO o direito de recorrer em liberdade, substituindo-se a prisão preventiva pelas cautelares do artigo 319 do CPP, em razão da violação do artigo 315, § 2º, incisos II e III e artigo 387, § 1º, ambos do CPP, devendo ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO;



    E, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, confirmando-se a liminar.



    Por fim, subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o processo, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. No caso, as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade da agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada, e o risco de reiteração delitiva motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar.



    10. Ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o juízo da Primeira Vara Criminal de Dourados/MS assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública, nos seguintes termos:



    “Em razão do acusado ter respondido a ação penal preso, não seria congruente após a formação da culpa e do regime rigoroso aplicado, conceder a liberdade provisória. Vale ressaltar que o acusado é reincidente específico no crime de tráfico de drogas, sendo condenado por tal delito neste Estado do MS e atualmente cumprindo pena por igual delito no Estado do Rio de Janeiro (sentença condenatória ainda pendente de trânsito em julgado). A associação criminosa voltada ao tráfico era liderada pelo réu mesmo do interior do estabelecimento prisional, se demonstrando fortemente estruturada e com ramificações em outros Estados da Federação, razão pela qual a ordem pública recomenda a custódia cautelar, sobretudo como forma de desmantelar o grupo delinquente ao qual mantinha. Por fim, não houve alteração fática da situação apta a conduzir à concessão de liberdade provisória nesse momento processual. Por essa razão, mantenho a prisão cautelar e NÃO PERMITO AO ACUSADO RECORRER EM LIBERDADE” (e-doc. 3).



    11. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).



    12. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detidas e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado.



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora